Tribunal: TJPA
Processo: 0022250-79.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022250-79.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: PARA-INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022250-79.2013.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128341

APELADA: PARÁ INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A.

ADVOGADOS: CARLOS ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA LIMA – OAB/PE 22633, HÉLCIO JORGE FIGUEIREDO FERREIRA – OAB/PA 5465 e MIRELLA CRISTINA ALBUQUERQUE DE LUCENA – OAB/PE 31032

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO AGENTE OPERADOR DO FINAM. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO NO PERÍODO REQUERIDO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer, cujo pedido consistia na condenação da empresa beneficiária de recursos do FINAM à prestação de informações a partir do exercício de 2010;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a obrigação legal de prestações das informações;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º do Decreto nº 93.607/86 impõe a obrigação de prestar informações anuais à agência operadora por um período de 10 anos após a emissão do certificado de implantação;

4. No caso, o certificado foi emitido em junho de 1994, portanto a obrigação cessou em junho de 2004, não subsistindo dever de prestação de informações referentes ao período indicado na exordial;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Findo o prazo de 10 anos contados da emissão do certificado de implantação do projeto, inexiste obrigação da empresa beneficiária de recursos do FINAM de apresentação de documentação relativa a exercícios posteriores.”

__________

Dispositivo relevante citado: Decreto nº 93.607/86, art. 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., objetivando a reforma da sentença (Id. 1684951) prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer movida contra PARÁ INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A.

Nas razões recursais (Id. 1684952) o apelante arguiu a contrariedade ao disposto no Decreto-lei nº 1.376/74, que prevê a obrigação da empresa beneficiada por recursos do FINAM de prestar informações e apresentar documentos referentes ao tempo da permanência no fundo, incumbindo ao apelante, na qualidade de operação do Fundo, exigir o cumprimento das obrigações pelas sociedades contempladas por benefício. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 1684954, p. 4 e seguintes) e pedido de sustentação oral (Id. 27366139).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 1684940) o autor alegou que a ré foi beneficiada com recursos do Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM), porém deixou de promover sua atualização cadastral para demonstrar sua higidez financeira perante o mercado mobiliário.

Nos termos do art. 4º do Decreto nº 93.607/86, após emitido o certificado de implantação de seu projeto pela agência de desenvolvimento, a empresa beneficiária de recursos dos fundos fica obrigada a prestar, pelo prazo de 10 (dez) anos, informações anuais à agência (neste caso, o apelante), nos termos, limites e condições que esta estabelecerá.

O certificado da ré foi emitido em 26/06/1994 (Id. 1684945, p. 31), de forma que a obrigação de prestar informações se estendeu até junho de 2004. Entretanto, o autor afirmou, na exordial, a inadimplência da obrigação de manutenção regular da documentação pela ré a partir do exercício de 2010 (Id. 1684940, p. 5), informação corroborada pelos ofícios de Id. 1684941, p. 3 e seguintes, pelos quais o autor solicitou informações referentes aos exercícios de 2007 a 2012.

Desse modo, não restou demonstrada a obrigação legal da ré de prestar informações referentes ao período pleiteado na presente demanda, sendo cabível a manutenção da sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, deixando de majorar os honorários de sucumbência, visto que foram fixados pela sentença no percentual máximo (art. 85, § 2º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2025